Tribunal: TCU
Processo: 000.067/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de serviços de Fábrica de Software (LOTE I) e de Fábrica de Qualidade e Testes (LOTE II).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Basis Tecnologia da Informação S.A. em face de supostas irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 22/2020, promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que teve por objeto a contratação de serviços de Fábrica de Software (Lote I - dois itens) e de Fábrica de Qualidade e Testes (Lote II - um item), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, por ausente o requisito da fumaça do bom direito; 9.3. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à representante, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Juízo da 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde tramita o Mandado de Segurança n. 1071137-44.2020.4.01.3400, em que se discutem as mesmas alegações desta Representação; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.